Tribunal: STF
Processo: AP 2627
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-21
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA e LAURO LOPES VALADARES, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 12.771/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2024), imputando-lhes a prática dos crimes previstos no no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 
Realizada a audiência de instrução da presente Ação Penal e o interrogatório dos réus, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP) (eDoc. 68).
Foram requeridas diligências pelas Defesas de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (eDoc. 353) e LAURO LOPES VALADARES (eDoc. 346).
 A Procuradoria-Geral da República, a seu turno, requereu “que o Sr. Wanderley Azevedo Fonseca seja oficiado a apresentar toda a documentação de que dispõe referente à contratação do ônibus de placa HIT9F39, nos termos do quanto requerido durante a audiência de instrução realizada em 4.4.2025” (eDoc. 351).
Indeferi os requerimentos formulados pelos réus e deferi as diligências requeridas pela Procuradoria-Geral da República, determinando fosse oficiado o Sr. Wanderley Azevedo Fonseca, administrador e proprietário da empresa de ônibus contratada (WA TRANSPORTE E TURISMO - CNPJ nº 33.115.482/0001-84),  a fim de que apresentasse toda a documentação de que dispõe referente à contratação do ônibus de placa HIT9F39 (eDoc. 394).
A Defesa de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA solicitou, em síntese, autorização para retorno ao exercício de atividade laboral, argumentando que (a) “o processo avançou de modo substancial e alcançou etapa que redefine por completo o contexto de necessidade da cautelar”; (b) “é responsável pelo sustento e cuidado de seus pais idosos, economicamente dependentes, o que amplia a dimensão concreta do dano social e familiar decorrente da manutenção de restrição que já não se mostra, no mesmo grau, necessária ao processo”; e que (c) “exerce o cargo público de Analista em Saúde – Cirurgiã-Dentista, integrante do quadro funcional do Município de Palmas/TO, desempenhando atividade diretamente vinculada à prestação de serviço público essencial na área da saúde” (eDoc. 634).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação  pela “intimação da defesa de Yette Santos Soares Nogueira, a fim de que comprove que a denunciada é a responsável pela subsistência familiar” (eDoc. 646).
Em 11/2/2026, a defesa de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA, argumentou, em síntese que “A defesa não pleiteia tratamento diferenciado. Pleiteia adequação da medida cautelar à realidade atual do processo, à prova produzida e aos princípios constitucionais aplicáveis”(eDoc.652).
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.653-672).
Em 12/2/2026, a Polícia Federal, por meio do Ofício  nº 973914/2026 - CINQ/CGRC/DICOR/PF, encaminhou o “TERMO DE DECLARAÇÕES À DISTÂNCIA nº 971730/2026, prestado por WANDERLEY AZEVEDO FONSECA, acompanhado do respectivo registro audiovisual da oitiva, bem como das licenças expedidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres”(eDocs.675-676).
Em 19/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pleito da defesa de Yette Santos Soares Nogueira”(eDoc.688).
É o breve relatório. DECIDO.

Em 8/5/2025, substituí a prisão preventiva YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF 302.020.352-04) pela domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 381).
A defesa da requerente apresentou notas fiscais, declarações de dependência econômica de seu filho e de sua genitora, comprovantes de pagamento de boletos bancários e contracheque (eDocs.653-672).
Não há, no pedido, fato superveniente que tenha alterado a situação da requerente, que justifique a imprescindibilidade do imediato retorno da denunciada às suas atividades laborais, assim como, a comprovação de que ela seja a única responsável pela manutenção econômica do seu núcleo familiar.
No ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 688):

“Na espécie, com o intuito de comprovar que Yette Santos Soares Nogueira é a responsável pela subsistência familiar, a defesa apresentou declaração da genitora da denunciada, na qual informou residir com a filha e ser esta a responsável pelo custeio das principais despesas; declaração do filho, que atestou ser a mãe responsável por sua manutenção financeira, inclusive pelo pagamento da mensalidade da faculdade; bem como comprovantes de despesas médicas e residenciais.
 A documentação acostada aos autos, contudo, revela-se insuficiente para comprovar a imprescindibilidade do imediato retorno da denunciada às suas atividades laborais, tampouco evidencia que ela seja a única responsável pela manutenção econômica do núcleo familiar.
 Os elementos apresentados limitam-se a indicar que a denunciada contribui para o sustento da família, mas não demonstram a inexistência de outras fontes de renda ou de eventual colaboração de terceiros, circunstância indispensável para caracterizar a alegada situação de indispensabilidade.
 A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento do pleito da defesa de Yette Santos Soares Nogueira”

Não se constata, portanto, situação extraordinária a justificar a flexibilização, assim como ressalta-se que a ré cumpre prisão preventiva, a qual foi substituída pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os requerimentos formulados pela defesa de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos pela ré.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 21 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente